Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, diante da reiterada impossibilidade de localizar o veículo e o réu e ausência de providências úteis do autor, apesar de intimações para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção foi precipitada diante das diligências requeridas pelo autor, e se a não localização do bem e do réu, somada à inércia do autor em adotar medidas eficazes ou requerer a conversão, autoriza a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
4. A faculdade de conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969) visa à efetividade da tutela; sua não utilização, diante da frustração da busca e apreensão, impede o prosseguimento do feito.
5. A inércia do autor, que não fornece novos meios eficazes para a localização do bem, deixa de cumprir determinação judicial essencial ao impulso processual e não pleiteia a conversão da demanda em execução, conforme faculta o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, acarreta a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. A extinção do feito não configurou violação ao princípio da decisão não-surpresa, da instrumentalidade das formas ou da economia processual. Foram adotados todos os esforços judiciários cabíveis para a efetivação da tutela jurisdicional, em observância ao princípio da cooperação.
7. A manutenção da demanda de forma indefinida, sem que o autor cumpra o ônus de fornecer os meios mínimos para o desenvolvimento válido do processo, contraria a razoável duração do processo e a eficácia da jurisdição. A extinção, nesse contexto, é a consequência legalmente prevista para a desídia processual após as advertências formais do juízo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 239 e 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, artigos 3o, §§1o a 4o, e 4o.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível 0710124-55.2025.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 22/01/2026; TJDFT, Acórdão 0702937-39.2025.8.07.0019, Rel. Jose Firmo Reis Soub, julgado em 10/02/2026; STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.